Tribunal: STJ
Processo: 0744926-19.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010454 - DF(2025/0297191-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA.
PEDIDO
DE
LEVANDAMENTO.
INÚMERAS
DÍVIDAS.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA DE
PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da necessidade de
manutenção das penhoras encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55125787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cd17051-662c-4d01-91ef-c8c4a7154453

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cd17051-662c-4d01-91ef-c8c4a7154453

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010454 - DF(2025/0297191-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE
: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA.
PEDIDO
DE
LEVANDAMENTO.
INÚMERAS
DÍVIDAS.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA DE
PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da necessidade de
manutenção das penhoras encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA e OUTROS (GRUPO OK E OUTROS) contra decisão
monocrática de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do apelo nobre com fundamento nas Súmulas
n. 7 do STJ e 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que não pretende o
reexame de provas e nem incide, no caso, a Súmula n. 284 do STF.
Foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA54830326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:57
Código de Controle do Documento: a74a74bc-9bb8-4cce-8f7e-3ade2d6f9e1d

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
O agravo em recurso especial foi interposto por GRUPO OK e OUTROS
contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO
DE
PENHORAS
SOBRE
IMÓVEIS.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP e LUIZ
ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO contra a decisão proferida pelo Juízo
da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título
extrajudicial (autos no 0039409-48.1999.8.07.0001) ajuizada por
BANCO DO BRASIL
pela qual indeferido o pedido de
S/A
levantamento de penhoras sobre imóveis. 2. Considerando a
existência de inúmeras dívidas dos executados, muito dificilmente o
exequente lograria êxito com a penhora de somente um ou dois
imóveis, e esse fato justifica a cautela do juízo de manter a penhora
sobre todo o acervo de bens. 3. É dizer: existe um concurso de
credores, e disto decorre a conclusão de que o crédito a ser destinado
aos autos de origem não é certo, uma vez que existem outras
penhoras anteriores à do exequente, ora agravado. 4. Como bem
pontuado pelo juízo a quo faz-se necessário, “manter todas as
penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das
obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos
créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições .
registradas” 5. Caso os
queiram evitar as
agravantes/executados
penhoras dos imóveis, poderão oferecer outros bens ou valores em
garantia à execução de modo a evitar os prejuízos que alegam. 6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (e-STJ, fl. 92)

Nas razões de seu apelo nobre, GRUPO OK e OUTROS alegaram violação
do art. 831 do CPC, ao sustentarem que o acórdão reconheceu que o valor global das
penhoras supera o valor da execução, mas manteve todas as constrições por existir
multiplicidade de dívidas. Afirmam que o excesso decorre da conduta do exequente ao
replicar penhoras em diversas execuções e que, neste feito, a garantia deve ser
limitada ao valor do débito em execução, sem considerar outras demandas. Defendem
Documento eletrônico VDA54830326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:57
Código de Controle do Documento: a74a74bc-9bb8-4cce-8f7e-3ade2d6f9e1d

que a liberação parcial não causa prejuízo ao exequente, pois novas ordens de
penhora podem ser expedidas, e não há risco de dilapidação patrimonial, dado o
bloqueio de indisponibilidade sobre todos os imóveis dos executados.

Da penhora
O Tribunal, no julgamento do recurso, consignou o seguinte:

Não obstante o valor global dos imóveis penhorados supere o valor
total da execução dos autos de origem, ainda houve êxito em qualquer
das constrições suficiente não a satisfazer o crédito exequendo, cuja
execução foi proposta faz mais de 25 anos, em 1999.
Até o presente momento, não é possível saber de qual(is) dos imóveis
penhorados reverterá crédito suficiente para saldar a dívida; e isto
justifica a constrição sobre todos eles até que, de fato, haja êxito em
alguma das constrições.
Não há ainda notícia de efetivação das penhoras deferidas e, caso
efetivadas em valor superior à dívida, o magistrado pode liberar o
excedente, sem qualquer prejuízo aos devedores.
Ademais, como os próprios agravantes noticiaram, existem inúmeras
dívidas dos devedores sendo executadas judicialmente, sendo 7 (sete)
execuções propostas somente pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o
GRUPO OK, além de outras que tramitam neste Tribunal:
[...]
Assim, considerando a existência de inúmeras dívidas dos
executados, muito dificilmente o exequente lograria êxito com a
penhora de somente um ou dois imóveis, o que justifica a cautela do
juízo de manter a penhora sobre todo esse acervo de bens.
É dizer: existe um concurso de credores, e disto decorre a conclusão
de que o crédito a ser destinado aos autos de origem não é certo, uma
vez que existem outras penhoras anteriores à do exequente, ora
agravado.
Como bem pontuado pelo juízo faz-se necessário a quo, “manter todas
as penhoras, como forma de garantir aos credores o cumprimento das
obrigações, ao menos por potencialidade, já que a satisfação dos
créditos deverá obedecer à ordem cronológica das constrições
registradas (ID 212289929 – origem). (e-STJ, fls.
).
95/96

Assim, rever as conclusões quanto à necessidade de manutenção das
penhoras demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nesse contexto, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Documento eletrônico VDA54830326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:57
Código de Controle do Documento: a74a74bc-9bb8-4cce-8f7e-3ade2d6f9e1d

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54830326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:37:57
Código de Controle do Documento: a74a74bc-9bb8-4cce-8f7e-3ade2d6f9e1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.454 / DF
Número Registro: 2025/0297191-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00394094819998070001 00406809219998070001 07449261920248070000 394094819998070001
406809219998070001 7449261920248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
AGRAVANTE : LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ADRIANO JERONIMO DOS SANTOS - DF022801
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55075432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 59783a40-8ee0-42ad-a19a-03e172d58829

ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
BRUNO NASCIMENTO COELHO - DF021811
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:19
Código de Controle do Documento: 59783a40-8ee0-42ad-a19a-03e172d58829